Tribunal: TJMT
Processo: 1014694-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014694-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (AGRAVANTE), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – PENHORA DE IMÓVEIS – TITULARIDADE NÃO COMPROVADA DE FORMA DIVERGENTE – SUPRESSÃO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, § 1º, E ART. 50, § 1º, DA LRF – SÚMULA 581 DO STJ – INTERVENÇÃO MINISTERIAL OBRIGATÓRIA AINDA NÃO APRESENTADA – QUESTÃO DE FUNDO QUE SERÁ MELHOR ANALISADA NO JULGAMENTO DO MÉRITO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O bloqueio de valores em execução somente pode ser afastado pela alegação de impenhorabilidade quando devidamente comprovada sua natureza alimentar e destinação ao custeio das despesas essenciais do devedor e de sua família.

A ausência de prova mínima acerca da origem e destinação dos valores constritos impede o acolhimento do pedido de desbloqueio liminar.

A supressão de garantias fidejussórias ou reais no âmbito do plano de recuperação judicial exige a anuência expressa do credor titular da garantia, nos termos do art. 50, § 1º, da LRF, não bastando a mera aprovação do plano pela assembleia.

O prosseguimento da execução contra coobrigados e avalistas é admitido, nos termos da Súmula 581 do STJ, não sendo obstado pela recuperação judicial do devedor principal.

A ausência, até o momento, de manifestação ministerial em processo que exige intervenção obrigatória recomenda a preservação da decisão monocrática, até a análise colegiada do mérito do agravo de instrumento.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1014694-03.2025.8.11.000

AGRAVANTES:

MARCUCCI & CIA LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCUCCI & CIA LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
ÍTALO CELSO MARCUCCI
e
JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI
, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº. 1014694-03.2025.8.11.0000, pela qual se indeferiu pedido de tutela recursal.

O recurso primitivo, por sua vez, ataca a negativa de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1003375-84.2022.8.11.0051, que indeferiu pedido de restituição de valor penhorado e deferiu penhora sobre imóveis indicados pela exequente.

Os agravantes, em suas razões (Id. 291854868), alegam, em síntese, que os valores constritos, no importe de R$8.646,64, são oriundos de pró-labore e rendimentos pessoais do agravante Ítalo Marcucci, possuindo natureza alimentar e, portanto, protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Sustentam que tais valores são inferiores a 40 salários mínimos e destinam-se ao custeio da subsistência familiar, tratando-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Defendem ainda a necessidade de verificação da titularidade atual dos imóveis penhorados, alegando que não mais pertencem aos agravantes.

Requerem a suspensão da execução em face dos sócios avalistas e da própria empresa, por força do plano de recuperação judicial homologado, que teria previsto a supressão das garantias fidejussórias, nos termos dos arts. 49, §§1º e 2º, 50, §1º e 59 da LRF, e que, em consequência, a execução deveria ser extinta ou, ao menos, suspensa.

Postulam, ao final, o provimento do agravo interno, com o consequente deferimento da tutela recursal pleiteada.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à insurgência do Grupo Marcucci em recuperação judicial contra a decisão monocrática de minha lavra que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
, no bojo da execução de título extrajudicial que
indeferiu pedido de restituição de valor penhorado e deferiu penhora sobre imóveis indicados pela exequente recorrida Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
.

Compulsando os autos, observo que os argumentos expendidos no agravo interno reproduzem, em essência, as razões já apresentadas no agravo de instrumento, as quais foram detidamente analisadas na decisão monocrática (Id. 286562876). Naquela oportunidade, esta Relatora indeferiu o pedido liminar por ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, fundamentos que ora ratifico integralmente.

Com efeito, quanto ao pedido de restituição dos valores bloqueados, inexiste comprovação nos autos de que os numerários constritos possuem efetivamente natureza alimentar ou que estejam destinados ao custeio de despesas essenciais dos agravantes e de seus familiares. A alegação de origem alimentar, desacompanhada da documentação mínima a evidenciar tal condição e o comprometimento da subsistência, não se mostra suficiente para afastar o poder geral de cautela do juízo da execução, tampouco para configurar a excepcionalidade necessária à concessão da tutela recursal.

No que tange à penhora dos imóveis, igualmente não há prova de que os bens já não integram o patrimônio dos agravantes. Eventual verificação da titularidade dos imóveis pode ser pleiteada em primeiro grau mediante os instrumentos processuais próprios, não cabendo ao agravo interno, nesta fase, substituir tal diligência, especialmente na ausência de indícios concretos a infirmar a presunção de legitimidade dos atos constritivos.

Quanto ao argumento relacionado à supressão de garantias fidejussórias e suspensão/extinção da execução em face dos sócios, é de se lembrar que, conforme dispõe o art. 49, §1º da LRF, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, salvo anuência expressa do titular da garantia quanto à supressão, conforme exige o art. 50, §1º da mesma lei.

No caso concreto, inexiste prova de anuência da exequente quanto à supressão das garantias, razão pela qual se mantém incólume a decisão agravada, alinhada ao entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ, segundo a qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Ademais, a intervenção ministerial,
obrigatória
na hipótese dos autos em razão da recuperação judicial da agravante MARCUCCI & CIA LTDA EPP, ainda não se materializou, o que reforça a necessidade de preservação da decisão monocrática até o integral amadurecimento da matéria, inclusive mediante a apresentação de contraminuta pela parte agravada e colheita do parecer ministerial, circunstâncias que trarão maiores elementos para o deslinde da controvérsia no mérito.

Por essas razões, inexistindo elementos novos ou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, e considerando que a matéria será oportunamente apreciada de forma mais ampla quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025